Tribunal: TJBA
Processo: 8006803-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006803-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: BEATRIZ MESSIAS DE OLIVEIRA

Advogado(s):GERBSOM QUEIROZ FONTES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por correntista, que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da realização de transações bancárias não reconhecidas, totalizando R$ 4.750,00. O juízo de origem condenou a ré ao pagamento de R$ 4.450,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, acrescidos de encargos legais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas em conta da autora; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por danos causados aos consumidores decorrentes de falha na prestação de serviço (art. 14, CDC e Súmula nº 479 do STJ).

4. A autora comprovou ter tomado providências imediatas após constatar as movimentações suspeitas, incluindo contato com o banco (ID 83106951) e registro de boletim de ocorrência (ID 83106942), restando demonstrada sua boa-fé e diligência.

5. O banco não apresentou prova eficaz de que as operações tenham sido regularmente autorizadas, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, limitando-se a alegações genéricas e documentos insuficientes.

6. A existência de múltiplas transferências sequenciais e de igual valor para um mesmo destinatário (ID 83106940) evidencia indício de fraude, caracterizando falha na segurança do sistema bancário e, consequentemente, na prestação do serviço.

7. Configurado o dano moral, uma vez que o evento extrapola o mero aborrecimento, afetando a dignidade da pessoa consumidora, que sofreu desfalque financeiro e precisou acionar o Judiciário para solução do problema.

8. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de considerar as condições das partes e a gravidade da conduta, não se justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e nº 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.10.2012; TJBA, Apelação nº 0548876-18.2017.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 30.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º
8006803-05.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NU PAGAMENTOS S.A.
e como apelado
BEATRIZ MESSIAS DE OLIVEIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR